Tribunal: TCU
Processo: 010.485/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2592/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto por Evanisa Mariano da Silva contra o Acórdão 12348/2021-TCU-Segunda Câmara - (Peça 25) (Relator: Ministro Augusto Nardes), proferido na Sessão Telepresencial da Segunda Câmara de 14/9/2021 nos seguintes termos: "9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério do Esporte, em desfavor dos responsáveis em epígrafe, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 749955/2010, celebrado com o Conselho Nacional de Mulheres Indígenas - Conami/DF, tendo por objeto "o desenvolvimento de atividades de esporte recreativo e de lazer, em 1 (um) núcleo, para o atendimento de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e portadores de necessidades especiais, nas aldeias do município de Campinópolis/MT", com vigência estipulada para o período de 30/12/2010 a 7/7/2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa da Sra. Evanisa Mariano da Silva, Presidente do Conselho Nacional de Mulheres Indígenas - Conami/DF à época dos fatos; 9.2. considerar revel o Conselho Nacional de Mulheres Indígenas - Conami/DF, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/92; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas da Sra. Evanisa Mariano da Silva e do Conselho Nacional de Mulheres Indígenas - Conami/DF, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei; 9.4. aplicar, individualmente, à Sra. Evanisa Mariano da Silva e ao Conselho Nacional de Mulheres Indígenas - Conami/DF a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267, do RI/TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixandolhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia desta decisão à Procuradoria-Geral da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da decisão pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos." Considerando que o art. 285 , do RI/TCU, dispõe sobre o Recurso de Reconsideração. Considerando que além de intempestivo, não são apresentados fatos novos que possam suplantar a intempestividade do recurso; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 47 e 48) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 52); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 285 do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso interposto por Evanisa Mariano da Silva contra o Acórdão 12348/2021-TCU-Segunda Câmara - (Peça 25) (Relator: Ministro Augusto Nardes), por ser intempestivo e não apresentar fatos novos. b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.485/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Conselho Nacional de Mulheres Indigenas (01.400.420/0001-28); Evanisa Mariano da Silva (XXX.958.375-XX). 1.2. Recorrente: Evanisa Mariano da Silva (XXX.958.375-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte (extinta). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.8. Representação legal: Bruno Ernesto Silva Vargas (12.198/OAB-MS), representando Evanisa Mariano da Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.